Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735747-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação por arbitramento, determinou a sua intimação para comprovar que fez a comunicação da parte agravada da hipoteca judicial no prazo legal, conforme preceitua o art. 495, § 3o, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que não efetuou a informação nos autos do processo no 0714081-40.2020.8.07.0001, sob o argumento de que em razão da conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a hipoteca judiciária teria ficado sobrestada. Defende a existência de nulidade no laudo pericial produzido em Juízo. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para manter a hipoteca judicial e para anular o laudo pericial, com consequente provimento para mandar o Banco do Brasil S.A pagar a quantia de um milhão e oitocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos (R$ 1.855.813,58). Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu não provimento (ID no 52684791). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 173340989). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator